Tribunal: TJES
Processo: 5001814-57.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001814-57.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS CARLOS CARVALHO
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001814-57.2020.8.08.0035

RECORRENTE: LUIS CARLOS CARVALHO

RECORRIDOS: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL S/A

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação recurso inominado interposto por
LUIS CARLOS CARVALHO
, em face da sentença que homologou o acordo extrajudicial celebrado entre as partes Luis Carlos Carvalho e Banco do Brasil S/A, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 57, da lei 9.099/95 e art. 487,III, "b" do CPC.

Diante disso, o autor, ora recorrente, pugna pelo prosseguimento da ação em face da
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
, alegando que esta não faz parte do acordo entabulado nos autos.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido (ID 1772805).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

O caso em análise é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte recorrida.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Cumpre destacar que o ponto controvertido desta demanda gira em torno de cobranças indevidas e da inscrição do nome do recorrente nos órgão de proteção ao crédito.

Da análise do autos, não há que se falar em prosseguimento da ação em face da ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, eis que o artigo 275 do Código Civil estabelece que o credor tem o direito de exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente a dívida em comum, só podendo prosseguir em relação aos demais devedores se o pagamento tiver sido parcial.

Conclui-se, pois, que se o pagamento efetuado por um dos devedores solidários tiver sido integral, o credor não tem interesse no prosseguimento da ação em relação aos demais devedores solidários, pois, sua pretensão já restou integralmente satisfeita.

Destarte, o autor/recorrido teve satisfeita sua pretensão pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, já que em relação a esta prometeu dar ampla, geral e irrevogável quitação quanto ao objeto da ação quando o pagamento fosse efetuado.

Com efeito, a transação realizada com um só devedor solidário a título de danos morais envolve a dívida inteira, e não a quota parte de cada um, de forma que, havendo solidariedade em relação à dita reparação, a indenização deve ser fixada de modo integral e pelo mesmo valor em relação a todos os devedores solidários, sob pena de haver quebra da solidariedade ao alvedrio do próprio credor, o que sem dúvida contraria o disposto no artigo 275 do Código Civil já mencionado.

Assim, impõe-se a extinção do feito em relação a ambas as requeridas, uma vez a pretensão autoral já foi integralmente satisfeita por um dos devedores solidários, face à transação celebrada junto ao BANCO DO BRASIL S/A e devidamente homologada.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.